Tribunal: TJPA
Processo: 0807251-85.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807251-85.2022.8.14.0006

APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE “PISO SALARIAL” COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA A REMUNERAÇÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1362851 AGR/PA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. “GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE”. CARÁTER INDISTINTO DE PAGAMENTO. NATUREZA DE VENCIMENTO. SOMATÓRIA SUPERIOR AO PISO NACIONAL. PRECEDENTE. APLICAÇÃO NECESSÁRIA NO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA. EQUIPARAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, julgou improcedente a pretensão deduzida, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. A discussão depende, inicialmente, da acepção da abrangência do instituto do “piso salarial”, tendo em conta as verbas compreendidas, se meramente salariais ou remuneratórias, com enfoque na “gratificação de escolaridade” paga aos professores do Estado do Pará;

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 4167), julgada improcedente pelo STF, tendo o julgado, dentre as matérias versadas, assentado o conceito de piso salarial, reconhecendo a constitucionalidade da acepção legal do termo como contemplativo do vencimento, e não do valor global da remuneração;

4. As balizas assentadas no julgamento da ADI 4167, relativas ao molde conceitual do “piso salarial” dos professores, não se aplicam ao caso do Estado do Pará, na medida em que, de forma peculiar, a categoria percebe, indistinta e habitualmente, a verba designada como “gratificação de escolaridade” que, em razão de tal formato, desvincula-se do caráter individual próprio das verbas excedentes ao vencimento, sendo, portanto, integrativas dele e, por via de consequência, do conceito de piso salarial. Precedente do STF no julgamento do RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes;

5. Os termos assentados na decisão proferida no RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000 devem ser observados por este Tribunal em seus julgados sobre a matéria, já que a decisão, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto, tratou da questão hermenêutica do teor do julgado na ADI 4167 em relação ao caso do Estado do Pará. Sendo a questão temática de interesse de outros casos de contexto análogo, aplica-se a jurisprudência como fonte do direito;

6. A autora não percebe gratificação de escolaridade, que somente é devida àqueles não graduados ao tempo do ingresso no cargo. Todavia, observados os contracheques acostados no Id. 15158182, infere-se a percepção da verba designada de “gratificação progressiva” que, nos termos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – corresponde a percentual progressivo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), pago a professores de nível médio que obtiveram graduação no curso do serviço público;

7. Na espécie, importa conceber a equiparação jurídica entre as gratificações em contexto, na medida em que a gratificação progressiva se dá em substituição à de escolaridade, visto que devida justo àqueles que não a percebem por falta de subsunção àquela previsão legal que exige a graduação prévia ao exercício no cargo.

Levando em conta a somatória do vencimento com a gratificação progressiva, percebida pela autora na ordem de 50%, em cotejo com o piso salarial, é deduzível o auferimento de cifras mensais superiores ao teto nacional;

8. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ANA MARIA DE SOUZA MARTINS
(Id. 13692356) contra
sentença
(Id. 13692348) e sentença integrativa (Id. 13692348 )proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de diferenças salariais-Piso Salarial do Magistério proposta em face do ESTADO DO PARÀ e do IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente
a pretensão deduzida, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante narra que laborou na SEDUC, no cargo de professora, conforme Portaria de Admissão, publicada em 04/05/1983, sendo aposentada em 07/2021.

Aduz que, desde janeiro de 2016, o Estado do Pará não aplicou à remuneração dos professores os parâmetros indicados pelo Governo Federal, fazendo com que recebessem, a partir do referido ano, remuneração inferior ao Piso Salarial Nacional.

Diz que a sentença atacada não reconheceu o direito pleiteado, sob o fundamento de que os professores que recebem o adicional de escolaridade não fazem jus ao pagamento das diferenças salariais em relação ao piso nacional do magistério de educação básica.

Sustenta que a sentença atacada deve ser reformada, tendo em vista que não recebe a gratificação de escolaridade, conforme contracheque acostado no processado.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da exordial.

Certificada a tempestividade do apelo (Id. 13692357).

O Estado do Pará apresenta contrarrazões sob o Id. 13692359, alegando, em síntese, que a apelada percebe Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), valor pago aos professores de classe especial que concluíram o nível superior ou estão em vias de concluí-lo, consoante previsto no Plano de Cargos e Salário dos Profissionais da Educação Básica do Estado (art. 33, da Lei Estadual n. 7.442/2010). Diante do exposto requer o desprovimento do apelo.

O IGEPREV apresenta petição sob o Id. 13692360, requerendo a manutenção integral da sentença.

Cerificado a tempestividade das contrarrazões (Id. 13692361).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 14807972).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.”

A demanda versa sobre o pagamento de diferenças salariais sobre o piso nacional da categoria, em razão da autora não ter percebido a gratificação de escolaridade, culminando com o recebimento de valores inferiores ao disposto na lei de regência.

O cerne da discussão reside na acepção conceitual do “piso salarial”, tendo em conta as verbas compreendidas pelo instituto, se meramente salariais ou remuneratórias, com enfoque na “gratificação progressiva” paga aos professores do Estado do Pará.

Examino.

O piso nacional dos professores foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº 53/2006, que incluiu o inciso VIII no texto do art. 206 da CF/88, amoldando o texto constitucional aos ditames da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) que, em seu art. 67, dispõe sobre a obrigação de promoção da política de valorização dos professores pelo Poder Público. Seguem as transcrições:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

(...)”.

A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com previsão de atualização anual no mês de janeiro. São os termos:

“Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

A Lei Federal nº11.738/2008 foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 4167), julgada improcedente pelo STF, em julgamento datado de 27/4/2011, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Naquela assentada, dentre as matérias versadas, o julgado fixou o conceito de piso salarial, reconhecendo a constitucionalidade da acepção legal do termo como contemplativo do vencimento, e não do valor global da remuneração. Vide ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

(...)

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).”

Com fundamento no precedente citado, este Tribunal de Justiça passou a reconhecer, reiteradamente, o direito à percepção das diferenças salariais entre o vencimento dos professores e o piso nacional vigente
, tomando a gratificação de escolaridade
, indistintamente paga, como verba estranha ao piso salarial, limitado ao vencimento-base. Cito: a) TJPA, 9102116, 9102116, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, publicado em 2022-04-27; b) TJPA, processo n.º 0864182-67.2020.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 13 a 20 de setembro de 2021; e c) TJPA, processo n.º 0800248-44.2020.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual no período de 26.07.2021 à 02.08.2021.

Posteriormente, em sede do agravo interno que desafiou a decisão que não reconheceu a repercussão geral e negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 1.362.851 interposto no Mandado de Segurança nº 0001621-75.2017.8.14.0000, o relator Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão de retratação, dando provimento ao recurso extraordinário, com sedimento na distinção entre as balizas assentadas no julgamento da ADI 4167 e o caso do Estado do Pará.

Nos termos da decisão, os professores da rede pública estadual percebem, de forma peculiar, indistinta e habitualmente, a verba designada como “gratificação de escolaridade” que, em função de tal formato, desvincula-se do caráter individual próprio das verbas excedentes ao vencimento, puramente remuneratórias; contemplando, assim, a natureza de vencimento e sendo, sob tal viés, integrativa do conceito de piso salarial.

Transcrevo a íntegra da decisão, dada a relevância da argumentação para o deslinde da matéria:

“DECISÃO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, em que esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008; (b) os demais aspectos suscitados no RE tem índole infraconstitucional; e (c) inadmissível a reapreciação de fatos e provas, conforme disposto na Súmula 279 do STF.

No Agravo Interno, a parte recorrente sustentou, em síntese, que (a) “a decisão proferida na ADI 4167 não determinou que o piso do magistério devesse corresponder ao vencimento-base do servidor. Dessa forma, o Acórdão recorrido, ao assim proceder, se distancia da ratio decidendi da ADI 4167, contrariando a orientação emanada dessa e. Corte Constitucional” (Vol. 72, fl. 2); (b) houve violação direta à Constituição Federal; e (c) é inaplicável a Súmula 279/STF à presente hipótese.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Efetivamente, não se aplicam, ao caso, os óbices processuais indicados na decisão ora agravada. Passo à análise do mérito.

Assiste razão à recorrente.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

Verifica-se, portanto, que ao excluir a gratificação de escolaridade do conceito de vencimento base o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.

Quanto à delimitação do alcance da ADI 4167, cumpre destacar decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito da SS 5.236/PA (DJe de 21/6/2018), a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, nos seguintes termos:

“9. O exame preliminar e precário viabilizado pela contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender revela plausibilidade da argumentação apresentada pelo estado requerente, no sentido da observância dos valores fixados para piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tanto no ano de 2016 como no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas, denominada ‘gratificação de escolaridade’.

Não se ignora ter-se assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, que a norma geral federal pela qual fixado o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, não a remuneração do servidor.

Naquela ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto nos seguintes termos:

“A expressão ‘piso’ tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à ‘remuneração’, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.

Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão ‘piso salarial’ pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo.

Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência.

Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito” (Plenário, DJe 24.8.2011).

10. Na espécie vertente, o Pará defende considerar-se, no cálculo do vencimento base dos professores estaduais, gratificação que afirma ser genérica, integrada aos proventos dos inativos e paga indistintamente, circunstância que não foi objeto de consideração no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF.

11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense.

Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias.

12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local”.

Acresça-se que esse entendimento foi, posteriormente, mantido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em 18/2/2019 (DJe de 1º/3/2019).

Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.” (STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2022, Data de Publicação: 28/04/2022).”

Sendo assim, observados os moldes do precedente em tela, sobreleva considerar a adição da gratificação de escolaridade para efeito de aferição do piso salarial.

A autora não percebe tal gratificação, que somente é devida àqueles já graduados ao tempo do ingresso no cargo. Todavia, observados os contracheques acostados no Id. 15158182, infere-se a percepção da verba designada de “gratificação progressiva” que, nos termos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – corresponde a percentual progressivo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), pago a professores de nível médio que obtiveram graduação no curso do serviço público. Vide a disposição legal:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Nesta senda, importa conceber a equiparação jurídica entre as gratificações em contexto, na medida em que a gratificação progressiva se dá em substituição à de escolaridade, visto que devida justo àqueles que não a percebem por falta de subsunção àquela previsão legal que exige a graduação prévia ao exercício no cargo.

Levando em conta a somatória do vencimento com a gratificação progressiva, percebida pela autora na ordem de 50% (cinquenta por cento), em cotejo com o piso salarial, é deduzível o auferimento de cifras mensais superiores ao teto nacional.

Deve, portanto, ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/10/2023